Tribunal: STF
Processo: Rcl 67061
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-04-03

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada pelo Município de Lages contra a acórdão proferido pela Segunda Turma Recursal do Estado de Santa Catarina (Processo 5017480-71.2022.8.24.0039) que não teria observado o entendimento firmado pelo Plenário desta CORTE no julgamento das ADI 6.442; ADI 6.447; ADI 6.450 e ADI 6.525, todas de Relatoria do Min. ALEXANDRE DE MORAES, bem como no Tema 1.137 da Repercussão Geral.



    Na inicial, a parte autora apresenta as seguintes alegações de fato e de direito (Doc. 1):



    “Trata-se de Ação Ordinária ajuizada contra a Municipalidade em questão, na qual a parte autora busca o reconhecimento e declaração do seu direito ao recebimento da licença prêmio, bem como a condenação do ente público ao pagamento de indenização decorrente da licença prêmio conquistada, mas não usufruída, devido à sua aposentadoria sem retenção de contribuição previdenciária ou imposto de renda. 



    […]



    A sentença julgou procedente o pedido para reconhecer à parte autora o direito à indenização pecuniária da licença prêmio não usufruída, com base em sua última remuneração integral percebida, cujo valor deverá ser corrigido monetariamente até 08/12/2021, pelo IPCA-E, e sobre ele deverão incidir os juros de mora, a contar da citação, correspondendo aos juros aplicáveis à caderneta de poupança (art. 1º-F da Lei 9.494/1997 com redação alterada pela Lei 11.960/2009), em atenção ao Tema 810/STF. A partir de 09/12/2021, em atenção ao disposto no art. 3º da Emenda Constitucional n. 113/2021, a incidência dos consectários legais deverá se dar uma única vez, até o efetivo pagamento, pela aplicação do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente. 



    […]



    O magistrado de primeiro grau não considerou qualquer impedimento à contagem do período entre 28/05/2020 a 31/12/2021 como de período aquisitivo necessário à concessão da licença prêmio, tampouco vedação ao pagamento da correspondente vantagem pecuniária, vez que a vigência da Lei Complementar n. 173/2020 encerrou-se em 31/12/2021. 



    […]



    Assim, a decisão em questão deve ser revogada, uma vez que desrespeita claramente a autoridade da tese estabelecida como vinculante no julgamento das ADI´s º 6442, 6447, 6450, 6525. Isso porque não está aplicando o inciso IX, do art. 8º da Lei Complementar nº 173/2020, ao determinar que o ente Público considere o período de 28 de maio de 2020 a 31 de dezembro de 2021 para efeitos da concessão da vantagem funcional solicitada pela servidora.”



    Ao final, requereu, no mérito, seja julgada “procedente a presente reclamação a fim de que a decisão exorbitante seja cassada e as autoridades reclamadas cumpram a tese exarada na jurisprudência vinculante fixada em controle concentrado de constitucionalidade (ADI n.º 6.442, 6447, 6450 e 6552), do Tema de Repercussão Geral nº 1.137”.



    É o relatório. Decido.



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (...)



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    (...)



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”



    O paradigma de confronto suscitado é o decidido por esta CORTE no julgamento das ADI 6.442; ADI 6.447; ADI 6.450 e ADI 6.525, todas de Relatoria do Min. ALEXANDRE DE MORAES. 



    Ao apreciar, em julgamento conjunto, as mencionadas Ações Diretas de Inconstitucionalidade, o Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL assentou que:



    “A norma do art. 8º da LC 173/2020 estabeleceu diversas proibições temporárias direcionadas a todos os entes públicos, em sua maioria ligadas diretamente ao aumento de despesas com pessoal. Nesse sentido, a norma impugnada traz medidas de contenção de gastos com funcionalismo, destinadas a impedir novos dispêndios, congelando-se o crescimento vegetativo dos existentes, permitindo, assim, o direcionamento de esforços para políticas públicas de enfrentamento da calamidade pública decorrente da pandemia da COVID-19.”



    Ficou, ainda, assentado pela CORTE que:



    “Os arts. 7º e 8º da LC 173/2020 pretendem, a um só tempo, evitar que a irresponsabilidade fiscal do ente federativo, por incompetência ou populismo, seja sustentada e compensada pela União, em detrimento dos demais entes federativos. A previsão de contenção de gastos com o aumento de despesas obrigatórias com pessoal, principalmente no cenário de enfrentamento de uma pandemia, é absolutamente consentânea com as normas da Constituição Federal e com o fortalecimento do federalismo fiscal responsável”, bem como, que “As providências estabelecidas nos arts. 7º e 8º da LC 173/2020 versam sobre normas de direito financeiro, cujo objetivo é permitir que os entes federados empreguem esforços orçamentários para o enfrentamento da pandemia e impedir o aumento de despesas ao fim do mandato do gestor público, pelo que se mostra compatível com o art. 169 da Constituição Federal. Não há redução do valor da remuneração dos servidores públicos, uma vez que apenas proibiu-se, temporariamente, o aumento de despesas com pessoal para possibilitar que os entes federados enfrentem as crises decorrentes da pandemia de COVID-19, buscando sempre a manutenção do equilíbrio fiscal.”



    Na ocasião, ressaltei, no voto condutor do Acórdão que:



    “Por sua vez, analisando o teor do art. 8º da LC 173/2020, observa-se que o dispositivo estabeleceu diversas proibições direcionadas a todos os entes públicos, em sua maioria ligadas diretamente ao aumento de despesas com pessoal. A norma, nesse sentido, prevê o limite temporal de vigência das proibições até 31 de dezembro de 2021 para aqueles entes afetados pela calamidade pública decorrente da pandemia da COVID-19.



    A situação fiscal vivenciada pelos Estados e Municípios brasileiros, sobretudo nessa conjuntura de pandemia, demanda uma maior atenção em relação aos gastos públicos e, no particular, ao gasto com o funcionalismo público. Dessa forma, o art. 8º da LC 173/2020 se revela como um importante mecanismo que justifica atitudes tendentes a alcançar o equilíbrio fiscal. Nesse sentido, a norma impugnada traz medidas de contenção de gastos com funcionalismo, destinadas a impedir novos dispêndios, congelando-se o crescimento vegetativo dos existentes, permitindo, assim, o direcionamento de esforços para políticas públicas de enfrentamento da calamidade pública decorrente da pandemia da COVID-19.



    Conclui-se, dessa forma, que os arts. 7º e 8º da LC 173/2020, ao contrário do que alegado nas ADIs 6450 e 6525 (violação à autonomia federativa), traduzem em verdadeira alternativa tendente, a um só tempo, alcançar o equilíbrio fiscal e combater a crise gerada pela pandemia.



    Reconheço, assim, a constitucionalidade dos arts. 7º e 8º da LC 173/2020 em relação à alegação de contrariedade ao pacto federativo e autonomia dos entes.



    […] 



    Os arts. 7º e 8º da LC 173/2020 a seguir analisados, além do respeito ao Federalismo, devem ser plenamente compatibilizados com a estrutura modernamente estabelecida para garantir a independência e harmonia dos Poderes de Estado e órgãos estatais autônomos.



    […] 



    Por seu turno, art. 8º da LC 173/2020 prevê norma diretamente relacionada ao combate da pandemia da COVID-19, instituindo restrições de ordem orçamentária no que diz respeito ao aumento de gastos públicos com pessoal. Trata-se, portanto, de norma de eficácia temporária.



    Como foi salientado no tópico anterior, as capacidades fiscais, numa federação cooperativa, devem ser exercidas com visão de conjunto, para que a realização dos projetos de cada nível de governo caminhe para um desfecho harmônico. Esse é o sentido das normas em questão. Elas não têm a pretensão de reduzir a política estadual e a municipal a uma mímica dos projetos estabelecidos pela União, mas de permitir um maior controle das contas públicas, seja impedindo a transferência de novas despesas com pessoal para o sucessor do gestor público (art. 7º) seja possibilitando que os entes subnacionais tenham condições de empregar maiores esforços orçamentários para o combate da pandemia do coronavírus (art. 8º). O traço comum entre os dispositivos resume-se no já mencionado equilíbrio fiscal.



    Nesse contexto, os artigos impugnados pretendem, a um só tempo, evitar que a irresponsabilidade fiscal do ente federativo, por incompetência ou populismo, seja sustentada e compensada pela União, em detrimento dos demais entes federativos. Pretende-se, pois, evitar que alguns entes federativos façam ‘cortesia com chapéu alheio’, causando transtorno ao equilíbrio econômico financeiro nacional. 



    […] 



    Conclui-se que, ao contrário de deteriorar qualquer autonomia, a previsão de contenção de gastos com o aumento de despesas obrigatórias com pessoal, principalmente no cenário de enfrentamento de uma pandemia, é absolutamente consentânea com as normas da Constituição Federal e com o fortalecimento do federalismo fiscal responsável.”



    Na presente hipótese, assiste razão ao Reclamante. 



    No caso, verifica-se que o acórdão reclamado, manteve sentença que, por sua vez, decidiu o caso de fundo de forma contrária aos aludidos precedentes, conforme se pode aferir dos fundamentos do julgado que bem esclarecem a questão (eDoc. 05): 



    “A Lei Complementar Federal n. 173/2020 foi editada como programa de enfrentamento ao COVID19, objetivando preservar a economia do país e o equilíbrio financeiro dos cofres públicos.



    Desta forma, todos os mecanismos que promovessem algum aumento de despesas com o funcionalismo público foram bloqueados, dentre eles a contagem do tempo para aquisição de licença-prêmio. Naquele período compreendido entre 28/05/2020 até 31/12/2021 não poderia haver contagem e respectiva concessão de licenças-prêmio, sob pena de oneração aos cofres públicos com a contratação de servidor temporário para repor o que obtivera o benefício.



    Todavia, superado o período de recessão previsto na norma, nenhuma justificativa há para manter-se seus efeitos, ainda mais se levarmos em conta que a servidora permaneceu no exercício de suas funções até a conclusão do período aquisitivo, como é o caso da parte autora nos presentes autos.



    […]



    Como se vê, o Grupo de Câmaras de Direito Público do TJSC, ao julgar o Mandado de Segurança acima transcrito, conferiu interpretação teleológica à Lei Complementar em questão, concluindo que o art. 8º, inc. IX, da Lei Complementar n. 173/2020, autoriza a continuidade do cômputo do tempo de serviço para fins de obtenção de licença-prêmio, triênios, quinquênios e outras vantagens afins, pelos servidores públicos, obstando apenas o pagamento das benesses durante o período de vigência da Lei Complementar, visando atender a contenção de despesas previstas na norma federal.



    […]



    Posta a coisa nesses termos, partindo da premissa que o art. 8º, inc. IX, da Lei Complementar n. 173/2020, autoriza a continuidade do cômputo do tempo de serviço para fins de obtenção de licença-prêmio, obstando apenas o pagamento das benesses durante o período de vigência da Lei Complementar, a procedência do pedido é medida que se impõe.”



    Assim, verifica-se que a Sentença reclamada, ao reconhecer direito de “continuidade do cômputo do tempo de serviço para fins de obtenção de licença-prêmio” teria violado o entendimento firmado por esta CORTE, no sentido da constitucionalidade do artigo 8º, IX, da LC 173/2020, o qual está fundado na necessidade de observância, pelos Entes Federados, das medidas de contenção de gastos com funcionalismo, destinadas a impedir novos dispêndios, congelando-se o crescimento vegetativo dos existentes, permitindo, assim, o direcionamento de esforços para políticas públicas de enfrentamento da calamidade pública decorrente da pandemia da COVID-19, frise-se, que ainda são de observância necessária e obrigatória. 



    Com efeito, admitir a proposição inserta no ato reclamado, para além de ir de encontro à literalidade da norma e do que decidido por esta CORTE nos precedentes paradigmas, daria azo a que fossem pleiteados o direito à fruição de tais benefícios no dia imediato ao término do prazo suspensivo.



    A consequência prática seria, portanto, o pagamento acumulado de todos os benefícios que preencheram os requisitos dentro do prazo da suspensão, prejudicando justamente o equilíbrio fiscal buscado com a proposição legislativa. Trata-se, pois, de interpretação judicial que esvazia por completo o intuito legislativo – busca pelo equilíbrio fiscal para combater a pandemia –, dando sentido diverso à norma, caracterizando a indevida atuação como legislador positivo do Poder Judiciário, o que também é inadmissível. 



    No mesmo sentido, cito decisões desta CORTE proferidas nos autos da RCL 57.268, Rel. Min. EDSON FACHIN, DJe de 28/06/2023; Rcl 51.296, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 17/03/2022; Rcl. 55.054, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe de 18/8/2022; e Rcl. 48.214, Min. ROSA WEBER, DJe de 16/2/2022, esta última com a seguinte ementa: 



    “RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ADIS 6.442, 6.447, 6.450 E 6.525. RE 1.311.742-RG (TEMA 1.137). PROGRAMA FEDERATIVO DE ENFRENTAMENTO AO CORONAVÍRUS SARSCOV-2 (COVID-19). ART. 8º, IX, DA LEI COMPLEMENTAR Nº 173/2020. CONSTITUCIONALIDADE. SERVIDOR PÚBLICO. CONTENÇÃO DE DESPESAS COM PESSOAL. DECISÃO RECLAMADA QUE PERMITE A CONTAGEM DO PERÍODO ESPECIFICADO NA LEI COMO AQUISITIVO PARA ULTERIOR FRUIÇÃO DE BENEFÍCIOS. JUÍZO DE PROCEDÊNCIA.” 



    Diante do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, confirmo a medida liminar anteriormente deferida, e JULGO PROCEDENTE o pedido, de forma que seja cassado o ato reclamado, por descumprimento firmado pelo Plenário desta CORTE no julgamento da ADI 6.442; ADI 6.447; ADI 6.450 e ADI 6.525, todas de Relatoria do Min. ALEXANDRE DE MORAES, bem como a tese firmada no Tema 1.137-RG (Rel. Min. LUIZ FUX, no exercício da Presidência, DJe de 26/05/2021). 



    Por fim, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 03 de abril de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente